Tribunal: TJDFT
Processo: 0729473-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS DO ADOLESCENTE. SITUAÇÃO DE RISCO EVIDENCIADA. MEDIDA CAUTELAR NECESSÁRIA.

1. Conforme preceitua o artigo 108, do ECA, a decisão de internação provisória deve se basear em indícios suficientes de autoria, bem como demonstrar a necessidade imperiosa da medida extrema.

2. Na espécie, a necessidade imperiosa da medida decorre da reiteração do adolescente na prática de atos infracionais graves, além de o parecer técnico relatar que o adolescente vive em evidente situação de risco, pois mora em uma barraca de camping, não estuda e usa drogas.

3. Recurso conhecido e provido.